Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR AFASTADA. SEGURO RESIDENCIAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. NEGATIVA CORRETA DE COBERTURA. CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. VAZAMENTO DE ÁGUA. DANO EM TUBULAÇÃO. FATURAMENTO EXCESSIVO DE ÁGUA/ESGOTO. PERDA FINANCEIRA. COBERTURA EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2. Preliminar. Inexiste vício de fundamentação na sentença que se baseou no fundamento jurídico de que o direito não assiste ao autor em razão de o sinistro anunciado não estar acobertado pelo seguro residencial contratado, não existindo necessidade de análise de todos os argumentos apresentados na inicial. Preliminar de nulidade afastada.

3. Se constou expressamente da apólice que as condições gerais do seguro regem as coberturas contratadas, não há como afastar a regulação do seguro por tais condições gerais, por inexistência de violação aos incisos III e IV do art. 6o do CDC. As condições gerais do seguro costumam ser enviadas por e-mail, por correspondência ou simplesmente disponibilizadas no site da operadora, sendo, portanto, acessíveis ao consumidor que, antes de firmar o contrato de seguro, pode exigir a leitura das condições mencionadas na apólice.

4. Por não estar expresso na apólice/condições gerais o direito à indenização de consumo irregular de água/esgoto por vazamento nas tubulações do imóvel segurado, não há como acolher a tese do recorrente de que a fatura questionada deve ser indenizada pelo seguro residencial, que inclui a cobertura de dano concreto ao imóvel, tal para a reparação da tubulação rompida ou o estrago no imóvel ou em seu conteúdo decorrente do vazamento de água, mas exclui a indenização de perda financeira.

5. Não tendo sido observado pelo recorrente, advogado em causa própria, o dever de expor os fatos conforme a verdade, nos termos do art. 77, I, do CPC/2015, e por ter usado do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme art. 80, III, do CPC/2015, uma vez que requereu indenização material em valor superior ao que supostamente poderia ser devido, impõe-se a condenação do autor por litigância de má-fé.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Diante da sucumbência recursal, condena-se o recorrente vencido ao pagamento das custas iniciais, já recolhidas, e dos honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Nos termos do art. 81 do CPC/2015, condena-se o recorrente por litigância de má-fé a pagar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte adversa.